Tribunal: TJMT
Processo: 1023225-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023225-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARDOSO - CPF: 948.656.631-34 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (AGRAVANTE), COMANDANTE DO BATALHAO DE POLICIA MILITAL DE PROTEÇAO AMBIENTAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR PLEITEADA PARA
LIBERAR MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
ILEGALIDADE NA APREENSÃO
–
NÃO EVIDENCIADA
– ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO COMPROVADOS –
REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

É possível a
apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental,
conforme preveem os artigos 46 e 51 da Lei 9.605/1998.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não se admite o deferimento de liminar no sentido de anular o
ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas
,
uma vez que exauri o mérito da ação originária,

Não verificada a presença do requisito do
fumus boni iuris
, o indeferimento da liminar é a medida que se impõe.

Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FLAVIO ALVES CARDOSO e LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1000841-54.2020.8.11.0079
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na anulação d
o ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas em razão de ausência de acesso do Termo de Apreensão e Auto de Infração ou, subsidiariamente, para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos.

Aduzem que o 1o Recorrente (
FLAVIO ALVES CARDOSO
) foi contratado para prestar serviço de preparo de solo e terraplanagem em 13 alqueires de terra no período de no mês 10/2020, e o 2o Recorrente (
LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO
) de 18 alqueires, entre 01/10/2020 a 06/112020, na propriedade rural denominada Fazenda Rancho Posse, no município de Ribeirão Cascalheira, de propriedade de Marcos Antônio Passarinho.

Sustentam que no dia 29/10/2020 a Polícia Militar Especializada de Proteção ao Meio Ambiente apreendeu os tratores dos recorrentes, nomeou o município de Ribeirão Cascalheira como depositário e entregou para os Agravantes apenas o Termo de Depósito n.o 20206026.

Argumentam que as autoridades impetradas estão negando o fornecimento do Auto de Infração Ambiental e o Termo de Apreensão, impossibilitando a identificação do real motivo da apreensão dos maquinários.

Asseveram que nos contratos celebrados entre os agravantes e o proprietário do imóvel rural constou cláusula de isenção de responsabilidade dos Recorrentes de eventual infração administrativa, civil ou criminal.

Asseguram que a legislações Federal e Estadual autorizam a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido.

Afirmam que diante das ilegalidades apontadas os bens apreendidos devem ser restituídos aos proprietários.

Dizem que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal para anular
o ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas em razão de ausência de acesso do Termo de Apreensão e Auto de Infração ou, subsidiariamente, para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos.

Ao final requerem que seja dado provimento ao recurso, para deferir a liminar na forma como pleiteada na exordial
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO ALVES CARDOSO e LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1000841-54.2020.8.11.0079
, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na anulação d
o ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas em razão de ausência de acesso do Termo de Apreensão e Auto de Infração ou, subsidiariamente, para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. Conforme narrado nas razões recursais, as apreensões dos tratores foram realizadas pela
Polícia Militar Especializada de Proteção ao Meio Ambiente.

Com efeito, ao que tudo indica, a apreensão dos maquinários se deu em razão
da instauração de procedimento/inquérito

para apuração da prática ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 46 e 51 da Lei 9.605/1998, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

Da análise dos autos, não é possível evidenciar que os bens apreendidos não tenham sido utilizados na prática da suposta infração ambiental investigada, uma vez que, conforme documentos apresentados pelos impetrantes, os maquinários estavam no local onde o ilícito ambiental que está sendo apurado pela autoridade impetrada ocorreu.

Igualmente,
pelos documentos apresentado em 1o e 2o grau não é possível afirmar que o

Termo de Apreensão e o Auto de Infração não tenha sido confeccionado e entregue aos impetrante/agravantes.

Deste modo, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão dos maquinários dos recorrentes, que possivelmente tenham sido utilizados na prática de ilícito ambiental investigado.

Em relação ao pedido liminar para que seja
anulado

o ato administrativo de apreensão de maquinários agrícolas, não se mostra possível o deferimento da media em sede de liminar, pois ensejaria no exaurimento do mérito da ação originária,

No que tange ao pedido subsidiário
para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos, insta consignar que de acordo com os
artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, em regra, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado o proprietário como fiel depositário, desde de que tenha sido protocolado recurso administrativo impugnando a apreensão e que a posse do bem não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

Art. 105.
Os bens
apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2
o

Os bens confiados em depósito
não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o
uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [...]”.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a
liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...]

5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que
a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto,
não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...]
16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”.
(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Ocorre que, na hipótese, não é possível constatar que a parte Agravada apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica quando estabeleceu que o bem apreendido ficasse sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos públicos e/ou entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Além disso, rm recente decisão a Corte Superior, ao julgar o REsp1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043) entendeu que o proprietário do bem apreendido em razão de infração de infração ambiental “
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência”.

Vejamos a ementa:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido”.
(REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Por esses motivos, entendo
não
estar presente o
requisito do
fumus boni iuris
, o qual se mostra necessário para o deferimento de liminar em ação mandamental.

Posto isso, ausentes os elementos necessários para o deferimento da medida de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar pleiteado na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021